Tribunal: TJDFT
Processo: 0734351-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. TEMA REPETITIVO 1.155 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que deferiu o reconhecimento de detração penal referente ao período em que o apenado esteve submetido a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o período de recolhimento domiciliar noturno pode ser computado para fins de detração penal, nos termos do art. 42 do CP, considerando o Tema Repetitivo 1.155 do Superior Tribunal de Justiça..

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recolhimento domiciliar noturno, ao impor restrição concreta e substancial ao direito de locomoção durante extensos períodos, afeta de forma relevante o status libertatis do indivíduo. O STJ, no julgamento do REsp 1.977.135/SC (Tema 1.155), adotou interpretação extensiva e in bonam partem do art. 42 do CP, considerando que o dispositivo não estabelece rol taxativo de situações passíveis de detração.

IV. DISPOSITIVO
4. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 42 do Código Penal; art. 319, V, do Código de Processo Penal; art. 5o, XLVI, da Constituição Federal; arts. 927, III, 1.036 a 1.041 e 1.040, II, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: REsp 1.977.135/SC (Tema 1.155 do STJ), relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção do STJ, julgado em 23/11/2022; HC 455.097/PR do STJ; HC 243.576 AgR do STF; ARE 1.481.211 AgR do STF; RE 1.442.658/SC do STF; ARE 1.454.403/SC do STF; Acórdãos 1770606, 1827404, 1829056 e 1819302 do TJDFT.